Tribunal: TJSP
Processo: 0003368-06.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Dano ao patrimônio público. Preliminar de nulidade. Alegação de inépcia da denúncia. Questão que já foi analisada e atingida pela preclusão. Ausência de prova da materialidade delitiva em virtude da não apreensão do objeto causador do dano. Delito que exige tão somente a demonstração do dano causado, independentemente do objeto utilizado. Arguição de que o verdadeiro autor do delito não

Ementa:
Apelação. Dano ao patrimônio público. Preliminar de nulidade. Alegação de inépcia da denúncia. Questão que já foi analisada e atingida pela preclusão. Ausência de prova da materialidade delitiva em virtude da não apreensão do objeto causador do dano. Delito que exige tão somente a demonstração do dano causado, independentemente do objeto utilizado. Arguição de que o verdadeiro autor do delito não foi identificado, pois teria praticado um segundo ato enquanto o recorrente encontrava-se detido pelos policiais militares. Argumento que não se mostra suficiente para absolver o apelante. Prática do segundo ato que não gera presunção de que foi o mesmo indivíduo que praticou o primeiro. Dosimetria da pena reajustada para considerar o apelante duplamente reincidente em virtude de processos diversos daqueles utilizados na sentença. Aplicação da tese no 12 da edição no 26 do Jurisprudência em teses, do Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003368-06.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO DE
MELO BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003368-06.2017.8.26.0007 -Voto no 00471
2
Apelação: 0003368-06.2017.8.26.0007
Apelante: Renato de Melo Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no: 00471
Apelação. Dano ao patrimônio público. Preliminar de
nulidade. Alegação de inépcia da denúncia. Questão que já
foi analisada e atingida pela preclusão. Ausência de prova da
materialidade delitiva em virtude da não apreensão do objeto
causador do dano. Delito que exige tão somente a
demonstração do dano causado, independentemente do objeto
utilizado. Arguição de que o verdadeiro autor do delito não
foi identificado, pois teria praticado um segundo ato enquanto
o recorrente encontrava-se detido pelos policiais militares.
Argumento que não se mostra suficiente para absolver o
apelante. Prática do segundo ato que não gera presunção de
que foi o mesmo indivíduo que praticou o primeiro.
Dosimetria da pena reajustada para considerar o apelante
duplamente reincidente em virtude de processos diversos
daqueles utilizados na sentença. Aplicação da tese no 12 da
edição no 26 do Jurisprudência em teses, do Superior Tribunal
de Justiça. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 184-187 acrescento ter sido o apelante
condenado à pena de 08 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 163, parágrafo
único, inciso III do Código Penal.
Irresignada, a defesa do apelante apresentou recurso às fls.
189/196. Preliminarmente sustentou ser hipótese de rejeição da denúncia com fundamento
no art. 395, inciso I do Código de Processo Penal. No mérito, afirmou não existirem provas
suficientes da autoria e da materialidade delitiva. Argumentou que o suposto objeto que
teria sido atirado para danificar o vidro da viatura não foi apreendido pelos policiais
militares e que, após a detenção do apelante, ainda no local dos fatos, outro objeto foi
atirado contra o veículo, o que indica não ser o apelante o autor do dano praticado. Ao
final, pleiteou a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VII
do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da
atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “e” do Código Penal.
Em contrarrazões (fls. 200/201) o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003368-06.2017.8.26.0007 -Voto no 00471
3
requereu o desprovimento do recurso.
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 210/214).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que no dia 19 de fevereiro de 2017, às
20h40min, na Avenida Monsenhor Agnelo esquina com a Rua Chá dos Jesuítas, na
Comarca de São Paulo, o apelante causou dano ao patrimônio público ao danificar o vidro
traseiro de uma viatura da Polícia Militar, de propriedade do Estado.
Consta que policiais militares foram acionados para averiguar
ocorrência de tráfico de drogas no local supramencionado.
Ao chegarem ao local, avistaram o apelante portando um
“narguilé”. Este, ao visualizar a chegada dos policiais, arremessou referido artefato contra a
guarnição, vindo a atingir o vidro traseiro do automóvel, danificando-o.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade.
Conforme bem observado pelo Promotor de Justiça em sede
de contrarrazões, trata-se de matéria preclusa, já tendo sido analisada pela decisão de fls.
158, da qual não o apelante não se insurgiu.
Sem prejuízo, verifico que os fatos foram suficientemente
descritos na denúncia, não existindo qualquer obscuridade nas circunstâncias que fizeram
com que o parquet formasse seu convencimento pela imputação do delito de dano
qualificado ao apelante.
Desse modo, fica afastada a tese de nulidade da denúncia.
No mérito, a materialidade delitiva está cabalmente
demonstrada conforme boletim de ocorrência de fls. 05-07, depoimentos de fls. 09/11,
laudo pericial de fls. 34/39 e depoimentos colhidos em audiência.
A autoria também restou inconteste.
Em que pese a negativa do apelante, não há como dar
credibilidade a sua versão. Não é crível que policiais militares, sem motivo justificado,
tenham escolhido o recorrente em meio a uma multidão para imputar-lhe falsamente o
crime de dano qualificado.
Os depoimentos prestados pelos policiais militares foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003368-06.2017.8.26.0007 -Voto no 00471
4
harmônicos e uníssonos desde a fase policial, não sendo permitido ao magistrado
desconfiar gratuitamente dos agentes da lei.
Não custa acrescentar que na hipótese de ausência da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da função exercida, os policiais militares,
respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seus depoimentos possuem valor
probante quando consonantes com os demais elementos de convicção dos autos.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ.
Confira-se:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de
prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando
corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade
da decisão recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS, Relator(a)
Ministro JORGE MUSSI, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 20/08/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha,
prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência
consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a)
Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003368-06.2017.8.26.0007 -Voto no 00471
5
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo
depoimento de policial, mas por outras provas também
valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais
e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Desse modo, os depoimentos dos policiais militares são, no
caso, suficientes à prova da prática delitiva.
O apelante, por sua vez, preferiu o silêncio ao ser interrogado
na delegacia de polícia. Em Juízo disse que estava no local juntamente com um amigo seu,
que era traficante. Referido amigo, ao avistar os policiais militares, saiu correndo. A
companheira desse seu amigo, que estava grávida, foi abordada pelos policiais militares e
prensada contra a parede. Tal situação causou revolta no apelante a ponto de questionar os
policiais o motivo daquela atitude. Acusou-os de só estarem segurando uma mulher
grávida, pois eram policiais militares e os desafiou a tirarem a farda e “virem pra cima”.
Alegou que após os policiais militares não localizarem o suposto traficante, teriam
abordado o apelante e dito que “levariam ele mesmo”. Afirmou que eles ainda lhe deram
um “mata-leão”, oportunidade em que sua companheira começou a gritar que iriam matá-lo
com aquele ato, momento em que a população começou a se aglomerar perto da viatura.
Nessas circunstâncias, alguém atirou um coco no veículo, atingindo o vidro traseiro.
Acredita que somente está sendo acusado de ter praticado o delito em questão por ter
provocado os policiais militares. Por fim disse que foi “forjado” em um porte de arma e
que já havia sido condenado por tráfico de drogas.
A fantasiosa versão apresentada pelo apelante não se sustenta.
A costumeira alegação de excesso por parte dos policiais militares não foi corroborada por
qualquer indício nos autos.
Destaco que o recorrente afirmou em Juízo que ele é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003368-06.2017.8.26.0007 -Voto no 00471
6
conhecido no local, residindo lá desde 1993 e que a sua prisão foi presenciada pela
população local, que calculava entre 20 a 30 pessoas.
Ora, apesar da enorme quantidade de testemunhas oculares
citadas pelo apelante, este não foi capaz de indicar uma única testemunha sequer para vir a
juízo corroborar com sua versão.
E nem se diga que a não localização do “narguilé” acarreta a
absolvição do acusado. O delito em questão exige tão somente a comprovação do dano,
que foi suficientemente demonstrado pelo laudo pericial juntado nos autos bem como pelo
depoimento prestado pelos policiais militares, tanto na fase inquisitiva quando em Juízo,
sob as garantias do contraditório.
Aliás, esse foi também o entendimento da magistrada de
primeiro grau, que consignou em sua sentença: “O laudo de fls. 34/38 e os depoimentos
uníssonos das testemunhas arroladas pela acusação demonstram que o dano ocorreu
conforme narrado na denúncia, pois o vidro da viatura foi quebrado, pouco importando,
data vênia, que o laudo não tenha dito que o dano foi provocado pelo objeto descrito na
denúncia” (fls. 186).
A autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos seguros e
coesos dos policiais militares, em prejuízo da versão isolada do apelante.
E o fato de posteriormente ter sido arremessado um coco na
viatura não induz a presunção de que foi o mesmo indivíduo que arremessou o narguilé. É
perfeitamente possível e crível que, após a prisão do apelante pela polícia militar, diversas
pessoas tenham se aglomerado no local com objetivo de impedir que o levassem preso,
como rotineiramente acontece, e que uma dessas pessoas tenha então atirado um coco
contra a viatura.
Contudo, um dano não exclui o outro, tampouco induz que o
causador do segundo dano foi o mesmo do primeiro.
O laudo pericial, ainda, descreve que “o veículo apresenta
danos aparentes de aspecto recente caracterizados por fratura do vidro da porta traseira
(bagageiro), danos orientados de trás para frente à guisa de percussão com auxílio de
esforço muscular. A pesquisa de impressões dígito-papilares resultou negativa e não foram
encontrados outros vestígios que permitissem concluir sobre a autoria do fato”. (fls. 36)
O laudo pericial aliado aos depoimentos dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003368-06.2017.8.26.0007 -Voto no 00471
7
militares, em confronto com a versão isolada do apelante, são provas suficientes da prática
da infração penal e da sua autoria, não havendo que se falar em absolvição.
De todo reprovável a conduta do acusado, que danificou bem
pertencente ao Estado, pois, conforme afirma Guilherme Nucci: “quem danifica bem
público deve responder mais gravemente, pois o prejuízo é coletivo, e não individual.
Logo, mais pessoas são atingidas pela conduta criminosa” (Nucci, Guilherme de Souza,
Código Penal Comentado 17a edição Rio de Janeiro: Forense, 2017).
Logo, correta a condenação do apelante pela prática do delito
de dano qualificado.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria verifico que a nobre
magistrada sentenciante afirmou existirem duas condenações pelo delito de tráfico de
drogas (fls. 186).
Contudo, pela análise da certidão de fls. 114/116, verifico que
há apenas uma condenação por tráfico, decorrente do processo
0020499-59.2017.8.26.0050, anotado duas vezes, uma às fls. 114 e outra às fls. 115. O
trânsito em julgado do referido processo ocorreu em 16/05/2018, de modo que referida
condenação é ineficaz para valorar negativamente qualquer circunstância judicial,
considerando que o fato pelo qual o apelante foi condenado nestes autos ocorreu em
19/02/2017.
Não obstante, verifico a existência de dois processos aptos a
gerar a reincidência. São eles: a) 0101829-88.2011.8.26.0050 (fls. 116), com trânsito em
julgado em 13/05/2013 e; b) 0066454-89.2012.8.26.0050 (fls. 115), com trânsito em
julgado em 28/10/2014.
Em virtude da dupla reincidência, adoto o posicionamento
exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça na tese no 12 da edição no 26 do
Jurisprudência em teses: “Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em
julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra
como reincidência”.
Assim, na primeira fase da dosimetria, utilizo o processo
0101829-88.2011.8.26.0050 para elevar a pena base do apelante em 1/6, fixando-a em 07
meses de detenção e 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003368-06.2017.8.26.0007 -Voto no 00471
8
Na segunda etapa, procedo à nova elevação de 1/6, dessa vez
em virtude da reincidência, utilizando para tanto o processo 0066454-89.2012.8.26.0050,
passando a pena provisória a ser de 08 meses e 05 dias de detenção e 12 dias-multa.
Esclareço que é descabido o pleito de aplicação da atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea “e”. Como bem consignado pelo Promotor de Justiça
em contrarrazões “o tumulto havido no local foi causado pelo próprio apelante ao
danificar a viatura da polícia, conforme destacado na denúncia de fls. 87/88”.
Torno a pena definitiva à míngua de outros elementos a
serem considerados.
Diante da reincidência, fica mantida a decisão de primeiro
grau acerca da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, que também deve ser estendida para vedar a suspensão condicional da pena,
seja pelo não preenchimento do requisito objetivo (reincidência), seja pelo subjetivo (maus
antecedentes).
No mais, por entender corretos, mantenho o regime fixado
bem como o valor do dia multa.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reduzir a pena do apelante para 08 meses e 05 dias de detenção, em regime
semiaberto e 12 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 163, parágrafo
único, inciso III do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença, conforme proferida.
XISTO RANGEL
RELATOR